Tribunal: TJES
Processo: 0000217-43.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000217-43.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JEAN FERREIRA MALVINO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –
INVALIDEZ
PARCIAL
PERMANENTE –
GRAU APONTADO EM PROVA TÉCNICA – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – TAXA SELIC – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA
-

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – A prova pericial apontou que o apelado apresenta perda funcional incompleta de um dos membros inferiores, com repercussão de leve intensidade (25%).

2 -
Desse modo, correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
pois, após o enquadramento da perda funcional, necessária a redução proporcional à repercussão, resultando no seguinte cálculo aritmético: (R$ 13.500,00 x 70% x 25%).

3 - A indenização securitária devida respeitou o grau de invalidez apontado pela prova técnica, em estrita observância ao disposto na súmula nº 474 do STJ.

4 - Os juros de mora foram corretamente fixados na sentença, incidindo a partir da citação somente pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com a correção, sob pena de
bis in idem.

5 - Não há falar em sucumbência mínima da seguradora, caminhando a jurisprudência no sentido de que o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência da parte autora.

6 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000217-43.2020.8.08.0002

APELANTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO
:
JEAN FERREIRA MALVINO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Jean Ferreira Malvino, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 9341589 sustenta a apelante, inicialmente, que a sentença não respeitou a súmula nº 474 do STJ, porquanto não observado o grau de invalidez do segurado para fixação da indenização.

Aduz que a correção monetária deverá incidir a partir do evento danoso e, quanto aos juros de mora, indevida a utilização da SELIC, sob pena de
bis in idem
.

E mais: não deve responder pelos ônus sucumbenciais, porquanto decaiu em parte mínima.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, pretendendo a parte autora a complementação dos valores recebidos administrativamente a título de seguro obrigatório, considerando o acidente automobilístico sofrido.

A prova pericial apontou que o apelado apresenta
perda funcional incompleta de um dos membros inferiores, com repercussão de leve intensidade (25%)
.

Assim, aplicável o disposto no art. 3º, §1º, II, da lei 6.194/74, vigente à época:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(...)

II-
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista na alínea “a”, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá
a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por cento para as de média repercussão,
vinte e cinco por cento para as de leve repercussão
, adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de sequelas residuais.

Desse modo, correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
pois, após o enquadramento da perda funcional, necessária a redução proporcional à repercussão, resultando no seguinte cálculo aritmético: (R$ 13.500,00 x 70% x 25%).

E, apurado o montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mostra-se devida a complementação ao autor do valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), haja vista a quitação administrativa da importância de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Percebe-se, com isso, que a indenização securitária devida respeitou o grau de invalidez apontado pela prova técnica, em estrita observância ao disposto na súmula nº 474 do STJ.

Acerca da correção monetária, vislumbro a inexistência de interesse recursal, haja vista a sua incidência a partir do evento danoso, tal como postulado pela recorrente e de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Os juros de mora foram corretamente fixados na sentença, incidindo a partir da citação somente pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com a correção, sob pena de
bis in idem.

É como entende este órgão fracionário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS QUE SEQUER FORAM ALEGADOS – INEXISTENTES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
I
NCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – SEGURO DPVAT
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na presente hipótese, o embargante sequer alegou haver supostas omissões, contradições e obscuridades que dariam ensejo aos aclaratórios. Contudo, sua irresignação se encerra sobre a incidência de juros de mora e correção monetária que são matérias de ordem pública, cognoscíveis até mesmo de ofício.
2. Em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a correção monetária incide desde o evento danoso. Súmula nº 580, do STJ. 3. Todavia, a partir da citação passa a incidir juros de mora, motivo pelo qual passa a ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária
. 4. O acórdão vergastado que determinou que o valor da indenização do seguro DPVAT, referente às despesas médicas, deve ser corrigido desde as datas dos respectivos pagamentos pelo INPC e, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária, se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0000091-10.2020.8.08.0061. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 12/09/2023).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. 1. Nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.
2. A correção monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic.
3. Recurso provido. (TJES. Apelação Cível nº 0002695-04.20109.8.08.0061. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Fereira Miranda. Data do julgamento 04/09/2023).

Por fim, não há falar em sucumbência mínima da seguradora, caminhando a jurisprudência no sentido de que o

deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência da parte autora.

Corroborando
:

"
Acolhido o pedido de complementação da indenização de seguro DPVAT e sendo este o único pedido realizado, embora tenha sido concedido em montante inferior ao postulado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, tampouco em sucumbência mínima da seguradora”.

(TJES. Apelação Cível nº 0015251-03.2013.8.08.0035. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 11/03/2024).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na sentença para a importância equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)